Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706237-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO SOCORRO PAULA AGRAVADO: ANA ROSA MACIEL FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por JOSE DO SOCORRO PAULA contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0734454-63.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há limite para a quantidade de vezes que o recurso pode ser utilizado, bem como que o deferimento das pesquisas, via Sisbajud com reiteração automática, cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais. Alega que a última pesquisa foi realizada foi em 21 de setembro de 2022, ou seja, há mais de um ano. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que o juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud com a ferramenta de reiteração automática. No mérito a confirmação da liminar com a revogação da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID: Num. 55952565). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada. Ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que a última diligência na tentativa de se localizar bens da executada, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em outubro de 2023 (ID 174091731 do processo referência), ou seja, há apenas 5 (cinco) meses, sendo que, na ocasião, foi localizado somente o valor de R$ 10,67 na conta bancária do executado. Como se sabe, visando otimizar o tempo, os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). No caso vertente, verifica-se que a última diligência na tentativa de se localizar bens da executada ocorreu recentemente (há 05 meses – outubro de 2023), e não em 21 de setembro de 2022, como quer fazer crer a parte agravante. Ademais, o exequente não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial da executada, o que afastaria o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Poder Judiciário. Nessa toada, convém registrar que compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos. Desse modo, entende-se que o deferimento de pesquisas adicionais e excepcionais estão adstritas à demonstração do credor de informar e comprovar a realização, sem êxito, de outras diligências no intuito de localizar patrimônio penhorável do credor, o que não ocorreu no presente caso. Por essa razão, não se mostra plausível o pedido formulado pela parte agravante para que não sejam transferidas ao Poder Judiciário medidas extremas e privativas, como a pesquisa no sistema SISBAJUD, pois essa incumbência geraria sobrecarga de atividades ao órgão julgador, causando, inclusive, morosidade na prestação jurisdicional Portanto, não verifico a probabilidade do direito da parte agravante. Do mesmo modo, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito do recurso, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador